Tribunal: STF
Processo: RE 1598971
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO TRATAMENTO EM HOME CARE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO MENOR RECONHECIDA NA ORIGEM. REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE HOME CARE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
I – CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta pelo Estado do Piauí contra sentença que determinou o custeio dos gastos com energia elétrica necessários para o funcionamento dos equipamentos de home care de menor em situação de vulnerabilidade. O apelante sustenta que tal obrigação não integra as diretrizes do SUS, que a responsabilidade pelo tratamento domiciliar seria do Município de Uruçuí e que seria necessária a fixação de um teto máximo de consumo. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Se a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada para equipamentos de home care pode ser atribuída ao Estado. Se a obrigação de custeio fere o princípio da separação dos poderes. Se há necessidade de fixação de um teto máximo para o consumo energético do paciente. Se a decisão judicial observou os parâmetros estabelecidos pelo Tema 793 do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR 
O direito à saúde é um dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, e a prestação de serviços essenciais ao tratamento domiciliar inclui os insumos indispensáveis para o funcionamento de equipamentos médicos. 
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo ser exigida de qualquer um dos entes federativos, conforme jurisprudência do STF. 
O Tema 793 do STF não afasta a solidariedade dos entes federativos, mas apenas determina que o custeio seja direcionado conforme as regras de descentralização do SUS, sem excluir a responsabilidade do Estado quando demandado judicialmente. 
A decisão judicial não configura criação de política pública, mas sim a efetivação do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana, princípios que se sobrepõem a argumentos de repartição de competências administrativas. 
A alegação de ausência de critério para o consumo energético não se sustenta, pois foi instalada uma unidade consumidora específica para os equipamentos de home care, isolando o consumo do restante da residência. 
O custeio da energia elétrica está limitado ao consumo dos aparelhos médicos e não inclui a totalidade da residência do paciente, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema
IV – DISPOSITIVO E TESE 
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou o custeio da energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos de home care.
O direito à saúde, garantido constitucionalmente, abrange não apenas o fornecimento de medicamentos e equipamentos, mas também os insumos necessários para o seu funcionamento. 
A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente para garantir a efetividade do direito. 
A obrigação do Estado de custear os gastos com energia elétrica para home care não configura interferência indevida do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas, mas sim a efetivação de um direito fundamental. 
A fixação de um limite de consumo energético não pode ser estabelecida sem critérios técnicos objetivos que assegurem o funcionamento contínuo dos equipamentos essenciais à manutenção da vida do paciente” (fls. 1-2, e-doc. 28).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. II do art. 23, o caput do art. 37, o inc. II do art. 167 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Piauí em favor do menor B. D. dos S. P., portador de necessidades especiais que demandam tratamento domiciliar (home care) com equipamentos que consomem energia elétrica” (fl. 4, e-doc. 30).

Sustenta que, “no caso concreto, inexiste qualquer política pública ou previsão legal que determine ao Estado o custeio de energia elétrica residencial. As políticas do Sistema Único de Saúde são exaustivamente regulamentadas em lei e atos normativos do Ministério da Saúde, não incluindo o fornecimento ou custeio de energia elétrica” (fl. 6, e-doc. 30).

Ressalta também que “não existe qualquer dispositivo legal que obrigue o Estado a custear energia elétrica residencial, ainda que para funcionamento de equipamentos médicos. As leis que regulamentam o SUS (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90) e seus regulamentos são exaustivos quanto às obrigações estatais, não incluindo tal prestação” (fl. 7, e-doc. 30).

Alega que, “no caso concreto, conforme amplamente demonstrado nos autos: O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é de competência municipal, nos termos da Portaria MS n. 825/2016; O financiamento é de responsabilidade da União, com repasses fundo a fundo; O Estado atua apenas de forma complementar e subsidiária” e que, “ao condenar exclusivamente o Estado do Piauí, sem sequer chamar o Município de Uruçuí ao processo, o acórdão: Violou a diretriz constitucional de descentralização (art. 198, I); Ignorou a repartição legal de competências; Contrariou expressamente o Tema 793 do STF” (fl. 8, e-doc. 30).

Anota que “o STF já decidiu que a realização de despesas sem a correspondente fonte de custeio vulnera diretamente o art. 167 da Constituição Federal (ADI 2.238-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão)” (fl. 9, e-doc. 30).

Pede seja provido o presente recurso extraordinário para, “reformando o acórdão recorrido, julgar totalmente improcedente a ação civil pública, por ausência de fundamento legal para a obrigação imposta ao Estado” e “subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, o provimento parcial para: d.1) Determinar a inclusão do Município de Uruçuí no polo passivo, com redistribuição da responsabilidade conforme Tema 793 do STF; d.2) Fixar teto máximo de consumo baseado em critérios técnicos objetivos; d.3) Limitar temporalmente a obrigação até que seja criada política pública específica” (fl. 12, e-doc. 30).

3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí admitiu o recurso extraordinário e remeteu os autos a este Supremo Tribunal. Ressaltou ser “caso do tratamento domiciliar – Home Care, que não trata de medicamento o caso em tela, razão pela qual não se aplica o Tema 1234, do STF, ao processo em epígrafe” e que, “não obstante, ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas em parte, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema n. 793, em especial quando não demonstra claramente o responsável pelo cumprimento nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o inteiro teor do precedente, apontando o principal prestador e definindo o ressarcimento à quem suportou o ônus” (fl. 7, e-doc. 33).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. O Tribunal de Justiça do Piauí manteve os fundamentos da sentença, assentando que “a jurisprudência reconhece que a prestação de serviços de saúde abrange não apenas o fornecimento de medicamentos e equipamentos, mas também os insumos necessários para o seu funcionamento, como é o caso do custeio da energia elétrica”. Concluiu que “a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe, uma vez que o ente público tem a obrigação de custear a energia elétrica necessária para o funcionamento do home care, garantindo a efetividade do direito à saúde e a proteção da vida do menor” (fl. 5, e-doc. 28).

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).
7. Na espécie vertente, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234 da repercussão geral), mas de obrigação de custear energia elétrica necessária para o funcionamento adequado do tratamento em home care, para garantir a efetividade do direito à saúde e a proteção da vida do menor, como afirmado pelo Tribunal de origem. 

8. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde, à integridade física e à dignidade das pessoas, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis.

9. Ao reconhecer que “a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer um deles, independentemente de normas infraconstitucionais que disciplinem a divisão de atribuições” e concluir que “o Tema 793 do STF, citado pelo apelante, prevê que a obrigação deve ser direcionada conforme as regras de repartição de competências” e que, “no entanto, tal direcionamento não exclui a responsabilidade do Estado do Piauí, especialmente quando a omissão no fornecimento do serviço pode resultar em grave prejuízo à saúde do menor” (fl. 4, e-doc. 28), o Tribunal de Justiça do Piauí observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Piauí resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que afirmou a necessidade fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento da prestação de serviços de saúde, como é o caso do custeio de energia elétrica para funcionamento adequado do tratamento em home care, assentando a necessidade de manutenção atual do tratamento por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL. OMISSÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA ABRIGAR PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.536.954-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).

10. Ademais, a alegação do Estado do Piauí, de que o fornecimento do insumo pleiteado “não foi objeto de planejamento financeiro” e “compromete recursos destinados a outras políticas de saúde” (fl. 9, e-doc. 30), também não elide a responsabilidade estatal, pois o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais para práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência à saúde, como os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, sem se configurar inobservância do princípio da separação dos poderes, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível. 

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora